Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve oferecer a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta sob julgamento, o que só será possível depois do contraditório.
4. Tratando-se as astreintes de quantia razoável e não exorbitante, por ser condizente com a gravidade do estado de saúde do agravado e a necessidade da manutenção de seu tratamento, deve ser a multa mantida no patamar arbitrado.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.